Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018488-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NENILSON ARCANJO DE OLIVEIRA - CPF: 818.452.278-91 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO ANTES DA LAVRATURA. DEVER DO CREDOR DE RETIRADA DO TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutia a legitimidade de protestos cartorários realizados por concessionária de energia, mesmo após o pagamento das faturas
ter
sido efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é indevido o protesto de título cujo débito já havia sido pago antes da lavratura; (
ii
) definir se a manutenção do protesto, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quitação das faturas de energia elétrica foi realizada antes da lavratura dos protestos, conforme comprovado documentalmente, cabendo ao credor
a
adoção das medidas necessárias para evitar a formalização indevida do protesto.

4.
A manutenção do título a protesto após o adimplemento do débito viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação, caracterizando ato ilícito e falha na prestação do serviço.

5.
A ausência de comprovação de notificação cartorária ao devedor agrava a irregularidade do protesto e compromete sua validade.

6.
O protesto indevido de dívida já quitada configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo da prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

7.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
fixado o
montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
O protesto de título cujo débito já foi quitado antes da lavratura configura ato ilícito por violação ao dever de boa-fé objetiva.
2.
Cabe ao credor diligenciar para evitar a formalização do protesto quando informado do adimplemento da obrigação.
3.
O protesto indevido enseja reparação por danos morais, presumidos
in
re

ipsa
.
4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X;
CC,
arts
.
389, 406 e 422
; CPC, art. 85, §2o; CDC, art. 14; Lei no 9.492/1997,
arts
. 9o, 14, 16 e 20; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 548; TJ/DF, Ap.
Cív
. 0712652-21.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas,
DJe
04.03.2021; TJ/SP, RI 1028068-71.2022.8.26.0001, Rel.a Juíza Rosana Moreno
Santiso
,
DJe
16.10.2023; TJ/MS, Ap.
Cív
. 0800108-68.2023.8.12.0005, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira,
DJe
01.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

NENILSON ARCANJO DE OLIVEIRA

c
ontra
a sentença
p
roferida
pelo MM. Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da
2
a Vara Cível de
Rondonópolis
/MT,
em
ação
declaratória de inexistência de débito com indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência
,
ajuizada

em desfavor de

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
,

que julgou im
procedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que
a
r.
sentença incorreu em erro de fato e de direito ao reconhecer como legítimos os protestos realizados pela concessionária de energia, ignorando que os respectivos débitos já haviam sido adimplidos antes da lavratura dos protestos.

Aponta que os pagamentos das faturas de outubro e novembro de 2022, nos valores de R$ 160,99
(cento e sessenta reais e noventa e nove centavos)
e R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais)
, foram realizados em 21/12/2022 e 17/01/2023, respectivamente, sendo os protestos efetivados posteriormente, em 28/12/2022 e 24/01/2023, conforme documentos emitidos pela própria apelada.

Alega que a sentença
baseou-se
em premissa fática equivocada ao considerar que os pagamentos ocorreram após os protestos, sendo essa interpretação incompatível com os documentos acostados aos autos.

Aduz que a apresentação de títulos quitados a protesto configura abuso de direito e ilicitude manifesta, atraindo responsabilidade objetiva da ré nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
.

Quanto ao aspecto indenizatório, sustenta que o valor pleiteado de R$ 10.000,00
(dez mil reais)

se r
evela proporcional diante da gravidade da conduta da apelada e das consequências experimentadas pelo autor, pessoa idosa, aposentada, impedida de contratar empréstimos em virtude da negativação indevida.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos da ação originária, declarando a inexistência dos débitos protestados e condenando a apelada à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
3055020049
),
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e o
apelante é beneficiário da justiça gratuita
(Id.
306494857
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por
NENILSON ARCANJO DE OLIVEIRA
, porquanto tempestivo, adequado e processado sob o pálio da gratuidade da justiça, não havendo vício formal que obste seu conhecimento.

Prossigo.

Conforme relatado
,
cuida-se de
apelação cível interposta por
NENILSON ARCANJO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., visando à reforma do julgado, sob o fundamento de que os protestos efetivados pela concessionária recaíram sobre faturas
já adimplidas anteriormente, configurando, por conseguinte, ato ilícito e ensejando reparação moral.

Em síntese, alega
o

apelante que
houve equívoco na apreciação da prova documental constante dos autos, uma vez que os pagamentos das faturas que ensejaram os protestos ocorreram antes da efetiva lavratura destes, impondo-se à apelada o dever de providenciar a retirada dos títulos apresentados a protesto, o que não foi feito. Alega, ainda, ausência de notificação cartorária prévia, como exige o procedimento legal, o que reforça a irregularidade do apontamento e enseja o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
.

A apelada, por sua vez, defende a legalidade dos protestos, argumentando que os títulos foram encaminhados ao cartório de forma regular e que eventual pagamento posterior não retiraria a legitimidade do ato. Sustenta que inexiste ato ilícito e que não houve demonstração de prejuízo concreto que justifique a condenação por danos morais.

Pois bem.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no
que
pertine
:

“
[...]

o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação

ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se,

desse modo, a tão colimada celeridade processual.

O protesto extrajudicial de dívida envolve a apresentação do título ou documento da dívida no cartório,

análise dos requisitos formais pelo tabelião, intimação do devedor para pagamento em 03 (três) dias e

lavratura e registro do protesto, tudo conforme artigo 9o, 14 e 20 da Lei n. 9.492/1997.

Analisando detidamente as etapas descritas, constata-se que os protestos realizados foram devidamente

justificados no caso concreto. Isso porque, conforme demonstram os documentos acostados aos I
d
s

163526766, 163526767 e 163526768, a fatura no valor de R$ 189,00 tinha vencimento em 30/11/2022,

sendo
que seu pagamento somente foi efetivado em 17/01/2023. Da mesma forma, a fatura no valor de

R$ 160,99 venceu em 31/10/2022, tendo sido quitada apenas em 21/12/2022.

Dessa forma, verifica-se que ambos os pagamentos ocorreram de forma tardia, ou seja, posteriormente à

efetivação dos protestos, os quais foram regularmente lavrados nas datas dos respectivos vencimentos,

30/11/2022 e 31/10/2022, conforme se depreende do documento juntado sob o ID 163526768.

Portanto, os protestos eram devidos e o levantamento após o posterior pagamento é ônus do devedor.

[...]

Portanto, tratando-se de protestos devidos e tendo o devedor quitado
as
obrigações tão somente após o
vencimento do débito e a apresentação dos títulos ou documentos da dívida ao cartório para protesto, se

mostra improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo, com
r
esolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida anteriormente ao ID

163624789.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO o requerente ao
pagamento das despesas

judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §

2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiários da

justiça gratuita.
[
...]”

(Id.
305502046 – fls. 1/6
).

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade dos protestos realizados pela
apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do apelante, conquanto este já houvesse efetuado o pagamento das faturas objeto de tais protestos antes da respectiva lavratura.

Do exame detido dos autos, constata-se que os débitos apontados
referem-se
às faturas de energia elétrica relativas aos meses de outubro e novembro de 2022, nos valores de R$ 160,99
(cento e sessenta reais e noventa e nove centavos)
e R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais)
, respectivamente.

A fatura de outubro foi quitada em
21/12/2022
(Id. 305502017)
, mesma data da apresentação ao cartório, e o protesto foi lavrado apenas em
28/12/2022

(Id. 305502014)
.

Já o valor referente a novembro foi pago em
17/01/2023
(Id. 305502016)
, antes mesmo da apresentação ao cartório, que se deu em 18/01/2023, sendo o protesto lavrado em
24/01/2023
(Id
.
305502014).

É incontroverso, pois, que em ambos os casos
os pagamentos foram realizados antes da efetiva lavratura dos protestos
, de modo que incumbia à concessionária providenciar a baixa dos títulos apresentados, confo
rme determina a boa-fé objetiva
, princípio estruturante das relações contratuais e consumeristas
, insculpido no artigo 422 do Código Civil
:
“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”
.

Não se ignora que a apresentação de título vencido ao protesto constitui exercício regular de direito. No entanto, quando o pagamento do débito ocorre antes da consumação do protesto, impõe-se
à
credora o dever de diligenciar para evitar a formalização indevida da medida.

Tal responsabilidade decorre da própria natureza objetiva da relação de consumo
, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
sendo ônus do fornecedor adotar as providências necessárias à regularização da situação, sobretudo quando informado do adimplemento do débito.

Nesse cenário, merece destaque o teor da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Incumbe ao credor
a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
"

Embora voltada especificamente à negativação em cadastros restritivos, tal entendimento se aplica, por analogia, ao protesto cartorário, pois impõe
ao credor diligência ativa para evitar a perpetuação de registros indevidos após o adimplemento da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento uníssono dos Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA DE ÁGUA RETIDA PARA ANÁLISE. INTIMAÇÃO DE PROTESTO. PAGAMENTO CONFORME ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO C. STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
1
. Nos termos do art. 16 da Lei no 9 .492/97, havendo o pagamento do débito antes da lavratura do protesto,
cabe ao apresentante

retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas.

2.
Verificado que a concessionária orientou o pagamento da segunda via da fatura e silenciou quanto à necessidade de o consumidor diligenciar diretamente no cartório, inviabilizando a resolução da questão administrativamente, resta patente a falha da fornecedora quanto ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do
CDC .
3. Incumbe ao credor
a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do STJ).
4. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois
presumido .
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos.
6 .
Apelação conhecida e parcialmente provida
”
.

(TJ
/
DF
,
8a Turma Cível
,

apelação
0712652
-
21
.
2019
.
8
.
07
.
0018
, r
elator
Desembargador
Robson Teixeira de Freitas,
Dje
4/3/2021
)
.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório. Fornecimento de energia elétrica.
Pagamento atrasado da fatura de consumo, mas anterior à notificação do tabelião de notas acerca do recebimento do título e à efetivação do protesto. Protesto indevido, em razão do pagamento realizado e por ter deixado a concessionária de adotar as providências devidas para impedir a sua efetivação.

Dano moral in
re

ipsa
. Montante indenizatório fixado adequadamente. Recurso desprovido
”
.

(TJ
/
SP
,
1a Turma Recursal Cível
,
RI 10280687120228260001,
r
elator
a
Rosana Moreno
Santiso
,
Dje
1
6/10/2023)
.

“
Apelação Cível – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – REMESSA DE TÍTULO PARA PROTESTO – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de danos morais pelo protesto feito em desfavor da parte autora.
2 .

Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral
. 3.
Quando a dívida em nome da parte autora-apelante foi levada a protesto, o débito em questão já havia sido quitado, sendo, portanto, indevido.

[...]”
.

(TJ
/
MS
,
3a Câmara Cível
, apelação
0800108-
68.2023.8.12 .
0005
, relator
Des
embargador
Paulo Alberto de Oliveira,
Dje
1o
/02/2024)
.

No caso dos autos,
não há qualquer demonstração nos autos pela apelada de que requereu a
retirada dos apontamentos mesmo após ter recebido integralmente os valores devidos
, permanecendo i
nerte
e assumindo os riscos dos danos sofridos pelo apelante.

Ressalte-se, ademais, a ausência de comprovação de notificação cartorária ao devedor, elemento essencial no iter procedimental do protesto. A omissão nesse ponto compromete a validade do ato, além de evidenciar a inobservância do contraditório material, agravando a ilicitude da conduta da apelada.

Portanto, restando comprovado que os protestos foram lavrados mesmo após o adimplemento dos débitos, e ausente prova
de qualquer comunicação com o cartório para exclusão dos débitos e
de notificação cartorária, evidencia-se a prática de ato ilícito pela concessionária, com violação ao dever de boa-fé e à função social do crédito, ensejando responsabilidade civil por danos morais, presumidos
in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se
revela mais adequado à natureza do dano experimentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com observância ao caráter punitivo-pedagógico da reparação, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido por parte do ofendido.

Trata-se de quantia usualmente fixada pela jurisprudência
deste Tribunal
em hipóteses similares, sobretudo quando não evidenciadas consequências patrimoniais gravíssimas ou repercussão pública do ato ilícito.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte:

i)
D
eclarar
a inexistência dos débitos protestados nos valores de
R$ 160,99
(cento e sessenta reais e noventa e nove centavos),
referente
à fatura de outubro/2022
,
e R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais),
refe
rente à fatura de novembro/2022
;

ii
)
C
ondenar
a
apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco mil reais);

iii
)
A indenização deverá ser
corrigida monetariamente pela taxa Selic
desde a
data da citação
e até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA
, e como
juros legais a taxa SELIC
, deduzido o índice de atualização monetária utilizado no período correspondente, conforme o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil, em sua redação atual;

iv
) C
ondenar a apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025